Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703912-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA MARQUES LEITE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID no 50419127, a parte autora requer a constrição das contas do DF no intuito de obter o medicamento prescrito. Alega que, apesar de ter sido deferida a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco, não houve seu cumprimento por parte do Distrito Federal. Analisando os autos, observa-se que, por meio da decisão de ID no 44330510, este relator deferiu a tutela de urgência, em sede de apelação, para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente à autora o medicamento Ocrelizumabe, conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito da apelação. A autora requereu o cumprimento imediato da liminar no no ID 47843637. O Distrito Federal se manifestou no ID no 49253534 - Pág. 4, informando que o medicamento solicitado se encontra com o estoque zerado e que está aguardando a finalização da compra para o fornecimento do mesmo à autora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de esclerose múltipla (EM), forma agressiva, tipo surto-remissão, sendo portadora, também, de síndrome de Klippel-Feil, necessitando do medicamento Ocrelizumabe, com registro na Anvisa, para tratamento com urgência, pois a demora no início da terapia medicamentosa pode levar à paraplegia ou tetraplegia e, até mesmo, à morte, a teor dos relatórios médicos elaborados pelo neurologista, Dr. Carlos Bernardo Tauil, CRM/DF 12771 (IDs no 44141309 - Pág. 1; 44141322 - Pág. 1; 44141343 - Pág. 3). Como se sabe, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196, da Constituição Federal, e o art. 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal. É, portanto, dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. O argumento do Distrito Federal de que não há estoque disponível para o medicamento prescrito e que se deve aguardar o processo de aquisição do mesmo para o fornecimento à autora não tem o condão de caracterizar a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Nesse contexto, a princípio, se abre a possibilidade do sequestro de verba pública, a teor dos arts. 497, 519 e 536, § 1o, todos do Código de Processo Civil. Trata-se de medida extrema, que, todavia, se coaduna com a gravidade da situação gerada pelo descumprimento da ordem judicial e que encontra respaldo jurisprudencial, como ilustra o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática dos recursos repetitivos (tema 84), verbis: “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”. Nesse sentido também é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. Diante do descumprimento de decisão judicial pelo Distrito Federal, que determinou o fornecimento do medicamento de que necessitava o agravado, é possível o sequestro de verba pública com o objetivo de ressarcir o valor despendido pelo exequente. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1354588, 07208446020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, é possível o bloqueio de verbas públicas diante da comprovação da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determina o fornecimento do medicamento e ficar evidenciado que a mora do Estado pode acarretar risco à saúde e à vida do jurisdicionado. Diante da gravidade da doença da autora e da recalcitrância do Distrito Federal em cumprir a determinação judicial, determino o sequestro da quantia necessária para aquisição do medicamento pleiteado. Expeçam-se as diligências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator